Tribunal: TJPA
Processo: 0809058-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809058-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809058-90.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRERROGATIVA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da demanda de origem, que versa sobre fraude na transferência de titularidade de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por eventual anulação de transferência fraudulenta de veículo, considerando suas atribuições legais de fiscalização e registro de veículos automotores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 932, VIII, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante do tribunal, não havendo afronta às normas processuais invocadas pelo agravante.

4.

A jurisprudência da 1ª e 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/PA em casos de indícios de falha na fiscalização da transferência veicular, conferindo suporte à decisão monocrática agravada.

5.

O DETRAN/PA, nos termos do artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 466/2013, detém competência para fiscalizar a regularidade das transferências de veículos, sendo sua manutenção no polo passivo indispensável para a completa elucidação dos fatos e eventual anulação do ato administrativo impugnado.

6.

A exclusão prematura do DETRAN/PA da lide comprometeria a efetividade da decisão judicial, pois eventual anulação da transferência irregular dependeria de providências administrativas que cabem exclusivamente ao órgão estadual de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC.

2.

O Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN) possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem fraude na transferência de titularidade de veículos, diante de suas atribuições legais de fiscalização e registro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 932, VIII; CTB, art. 22, III; Resolução CONTRAN nº 466/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.015.780; TJPA, AI 0802526-76.2019.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da decisão monocrática de minha lavra, que deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da demanda de 1º grau.

Nas razões recursais (Num. 19541072), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática afronta o art. 1.011, I e art. 932, III a V, do CPC, pois utilizou apenas dois julgados, e da própria 1ª Turma de Direito Público, meramente persuasivos, mas não de caráter dominante, muito menos vinculante. Assim, deve ser submetida ao colegiado.

Ademais, prossegue defendendo a ilegitimidade do DETRAN/PA, pois a responsabilidade pela transferência irregular realizada por terceiros de má-fé não pode ser imputada a autarquia estadual.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 23411916 - Pág. 1).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Conforme já exposto, cuida-se de agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade da autarquia para compor o polo passivo da lide originária.

Pois bem.

O inconformismo manifestado pelo recorrente carece de fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

Inicialmente, quanto à alegada afronta aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, não se verifica qualquer irregularidade na decisão monocrática recorrida. O artigo 932, VIII, do CPC confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando a decisão estiver em manifesta consonância com jurisprudência dominante do tribunal.

No caso, a decisão agravada citou precedentes da própria 1ª Turma de Direito Público do TJPA que reconhecem a legitimidade passiva do DETRAN/PA em situações análogas, quando há indícios de falha na fiscalização da transferência veicular. O entendimento consolidado na Turma, ainda que não seja vinculante, constitui jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático. Assim, não há afronta às normas processuais invocadas pelo agravante.

Com o propósito de dissipar quaisquer dúvidas acerca do entendimento adotado, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público desta egrégia Corte de Justiça que corrobora a decisão anteriormente proferida:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN). TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu o Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN) do polo passivo de ação que versa sobre fraude na transferência de titularidade de veículo automotor. A alegação é de que o DETRAN não teria legitimidade para figurar na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder por eventual anulação da transferência fraudulenta de veículo, considerando suas atribuições legais de fiscalização e registro de veículos automotores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN, de acordo com o art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), é responsável pela fiscalização, transferência, licenciamento e expedição de documentos relativos a veículos. 4. A sua exclusão prematura do polo passivo é indevida, pois há indícios de sua participação ou responsabilidade no ato questionado, sendo necessária a dilação probatória para apuração dos fatos.

5. Ademais, a legitimidade do DETRAN decorre também da responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes ( CF/1988, art. 37, § 6º). A manutenção da autarquia no polo passivo é indispensável, já que eventual decisão de anulação da transferência deverá ser dirigida ao DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada modificada para manter o DETRAN no polo passivo da lide.

Tese de julgamento: “O Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN) possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem fraude na transferência de titularidade de veículos, diante de suas atribuições legais de fiscalização e registro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.015.780; TJ-PA, AI 0802526-76.2019.8.14.0000.

No mérito, a decisão monocrática corretamente reconheceu a legitimidade passiva do DETRAN/PA.

O Código de Trânsito Brasileiro (art. 22, III) e a Resolução CONTRAN nº 466/2013 atribuem ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pela fiscalização e regularidade das transferências veiculares:

Código de Trânsito Brasileiro
: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;”

Resolução do CONTRAN nº 466/2013: “Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. (...)

§ 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:

I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;

II - a legitimidade da propriedade;”

No caso, em um juízo de cognição não exauriente, resta cristalina a existência de indícios de fraude na transferência do veículo locado pelo agravante, o que reforça a imprescindibilidade da permanência do DETRAN/PA no polo passivo da demanda.

Compete à autarquia esclarecer se houve falha na fiscalização dos documentos apresentados, sendo sua exclusão prematura apta a comprometer a completa elucidação dos fatos, além de potencialmente inviabilizar a anulação do ato administrativo impugnado.

Diante de tais premissas, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025